Tribunal: TJBA
Processo: 8002884-34.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002884-34.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADOR DE DIABETE MELLITUS.
NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, E SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8002884
-34.2019.8.05.0146
,

figurando como Apelante
MARIA DOS ANJOS ALVES DO NASCIMENTO
e Apelados
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto condutor.